Tribunal: TJSP
Processo: 1504630-11.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504630-11.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504630-11.2019.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 46.800
Apelação no 1504630-11.2019.8.26.0050
(1504630-11.2019 - 3a V.C. SÃO PAULO)
Apelante: JOSÉ HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls.169/172), acrescenta-se
que José Henrique Pereira de Souza foi condenado às penas
de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão e treze
(13) dias-multa, no valor unitário mínimo, regime semiaberto,
por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 173, e seu Defensor
Público apresentou as razões do inconformismo, às fls.
186/191,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a desclassificação para o
crime de receptação.
O recurso foi contrariado, às fls. 195/200; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 209/211, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504630-11.2019.8.26.0050 -Voto no
3
cometeu um roubo qualificado, conforme noticiado nos
autos. Ao que tudo indica, ele, agindo conluiado com um
comparsa,
não identificado, mediante grave ameaça,
simulando o porte de arma de fogo, abordou o ofendido,
desprovendo-o de sua motocicleta, Honda/CB 250, placa
GHR-5110. Em seguida, na posse da res, se evadiram.
Posteriormente, restou o réu detido, por policiais militares,
na posse da moto, em atitude suspeita, constatando-se ser
ela produto de roubo recente. Assim, fora o acusado
conduzido até a Delegacia de Polícia, onde o ofendido o
reconheceu como seu algoz. Deste modo, o inquérito
policial fora iniciado com base no auto de prisão em
flagrante e elaboração do boletim de ocorrência (cf. fls. 04 e
05/07).
Ele, tanto na fase policial quanto em juízo, optara por
silenciar-se (cf. fls. 14 e 164/167). Todavia, o quadro
probatório o desmente, não deixando dúvidas quanto à sua
inequívoca culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis pela apuração dos
fatos, informaram tê-lo surpreendido na posse de uma
motocicleta, que possuía alerta de roubo no sistema
informático; diante disso, conduziram-no até a Delegacia de
Polícia, onde fora ele reconhecido pelo ofendido, como autor
do crime (cf. fls. 09/10, 88/89 e 105). Seus relatos reforçaram
o quadro probatório desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504630-11.2019.8.26.0050 -Voto no
4
O ofendido, ouvido em ambas as fases da persecução,
confirmou o roubo praticado mediante simulação de arma de
fogo e comparsaria. E, em juízo, não se recordou da
fisionomia do réu; todavia, confirmou sua certeza quanto ao
reconhecimento pessoal, realizado na Delegacia de Polícia,
quando tudo era bem recente (cf. fls. 12 e 164/167). Destaca-
se que ele não o conhecia, anteriormente, e motivo algum
tinha para acusá-lo, de forma leviana e injusta. Neste
sentido: “a palavra da vítima tem subido valor na aferição da
prova da materialidade do roubo e de sua autoria. Apenas
decai de estima se obra de erro ou mentira, que se não
presumem, antes devem ser comprovados ad satiem, pois
repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes”
(Ap. no 1.195.769/4, julgada pela Colenda 5a Câmara, Relator
o Eminente Juiz CARLOS BIASOTTI, in RJTACrimSP

49/112-117).
Portanto, a condenação restara acertada e não se dera
com base apenas em meras suspeitas ou indícios. O quadro
probatório é deveras incriminador. Bem demonstradas
ficaram a autoria e materialidade delitiva do roubo
qualificado. Houve identidade de propósitos e a divisão de
tarefas restara bem delineada. O roubo se consumou. O
agente esgotou todo o iter criminis. A vítima o reconheceu,
de forma segura. Sua prisão se dera quarenta minutos após
os fatos. Diante disso, inviável a tese de desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504630-11.2019.8.26.0050 -Voto no
5
para o crime de receptação. Assim, outro não poderia ser o
desfecho, senão o condenatório.
As
penas
restaram
justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. As básicas foram fixadas no
patamar mínimo legal. Na fase seguinte, o acréscimo
aplicado por conta do concurso de agentes, ativera-se,
corretamente, ao patamar de um terço, conforme orientação
jurisprudencial; o que, nesta instância, fica mantido.
O regime prisional semiaberto deve ser mantido, pois o
roubo foi praticado mediante concurso de agentes e
simulação do porte de arma de fogo, não havendo indicação
de regime mais brando.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR